Tribunal: TJPA
Processo: 0819036-69.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819036-69.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSE NILSON CALDERARO DUARTE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por JOSÉ NILSON CALDERARO DUARTE contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores e danos morais, proposta em face do BANCO PAN S/A. O agravante alegou não reconhecer a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando vício de consentimento e ausência de informações adequadas. Requereu o reconhecimento da nulidade do contrato. O agravado defendeu a regularidade da contratação, a ciência do autor sobre a modalidade e a inexistência de vício, requerendo o desprovimento do recurso, além da revogação da gratuidade da justiça e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada por meio de documentos assinados pelo autor, como o termo de adesão, solicitações de saque, extratos de cartão com movimentações e comprovantes de transferência bancária.

4.

A parte autora possuía diversos empréstimos consignados ativos à época da contratação, o que indica conhecimento prévio sobre a modalidade, sendo a RMC a única alternativa diante da ausência de margem consignável disponível.

5.

Não se verificou vício de consentimento, pois o contrato contém informações claras sobre a modalidade contratada e houve efetiva utilização dos recursos disponibilizados.

6.

A instituição financeira cumpriu com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sendo apresentados documentos legíveis, com cláusulas claras e transparência na contratação.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a ciência do consumidor e a inexistência de vício ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC é válida quando comprovada a ciência do consumidor mediante assinatura contratual e efetiva utilização dos valores. Não há vício de consentimento quando a parte autora possui histórico de empréstimos consignados e assina contrato com informações claras sobre a nova modalidade. O dever de informação é considerado cumprido quando o contrato é legível, transparente e acompanhado de documentação comprobatória da ciência e da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819036-69.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ NILSON CALDERARO DUARTE
(Adv. Thiago Luiz Salvador – OAB/PA 37.024)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
(Adv. Antônio de Moraes Dourado Neto – OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em apelação cível
interposto por
JOSÉ NILSON CALDERARO DUARTE
, contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 28647423), nos autos em que litiga com
BANCO PAN S/A.,
que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença de improcedência em todos os seus termos.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que não reconhece a contratação de cartão de crédito com RMC, alegando que sua real intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo definido; que a dívida atual apresenta-se como impagável e perpetuada no tempo, por ausência de envio de faturas e ausência de número definido de parcelas; que a contratação teria sido feita sem informação adequada, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que o agravante aderiu validamente ao contrato de cartão de crédito consignado, com destaque expresso à modalidade contratada e aos encargos aplicáveis; que o autor realizou movimentações com o cartão e assinou documentos que comprovam sua ciência quanto à contratação; que não houve vício de consentimento, tampouco falha na prestação de informações; que o agravo interno não deve sequer ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (CPC, art. 1.021, §1º); Requer, ainda, a revogação da justiça gratuita e aplicação de multa por litigância de má-fé ao patrono do autor, em razão de padrão repetitivo de petições.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial deste e. Tribunal, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte anuiu ao Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan; Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Pan; documentos pessoais, comprovantes de ted ́s, extrato de cartão com diversas compras realizadas, documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova. No ponto, é válido, ainda, ressaltar que pelo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados (09 ativos), o que indica que tinha pleno conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação. A alegação de ilegalidade da contratação, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da supressio, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo. Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informado o cartão de crédito consignado, não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação. Por oportuno, reforço, como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 21624663, a existência, repito, de 09 empréstimos consignados ativos, possuindo apenas R$6,30 de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava. (...)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813- 98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. 1. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora. 2. O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado, bem como o recebimento de transferência em sua conta. De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC. Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações. Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que a recorrente detinha outros empréstimos, logo com conhecimento das modalidades de contratação,
não possuía margem para o consignado
, sendo o RMC a margem disponível para atender suas necessidades.

Outrossim, ao contrário do alegado, o contrato foi assinado, contendo claramente as informações de sua modalidade, evidenciando que o Banco se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo porque demonstrado o crédito em sua conta via TED.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025